Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746189-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARLENE MENDES DA CUNHA, MARLON MENDES DA CUNHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da liquidação de sentença no 0076430-43.2008.8.07.0001, requerida em seu desfavor por MARLON MENDES DA CUNHA e OUTROS, declarou liquidado o débito, no valor de R$ R$ 441.804,92, acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora da citação, afastando tão somente, por ora, a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Em breve síntese, narram tratar-se na origem de liquidação de sentença ajuizada em seu desfavor pelos agravados, na qual o juízo a quo acolheu os cálculos apresentados pela parte, tornando líquida a condenação oriunda da ação de indenização por danos materiais, na qual se discutiu o uso indevido da marca “Shopping do Automóvel”. Dizem que os agravados apresentaram mero cálculo de atualização do pedido inicial, que sequer foi julgado totalmente procedente e ainda dependente de liquidação mediante a prova de prejuízo efetivamente suportado, nos termos da coisa julgada estabelecida no REsp n. 1.319.009/DF. Dizem que foram apresentados pelos agravados os mesmos comprovantes de gastos com publicidade, já anteriormente considerados inválidos por este Tribunal, de forma que não produziram qualquer prova acerca do prejuízo alegado. Requereram a expedição de ofício à Receita Federal e à Secretaria de Fazendo do Distrito Federal, para que apresentassem as declarações fiscais da empresa UNIDAS MULTIMARCAS COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, como forma de demonstração de dados relativos ao faturamento da pessoa jurídica, com a indicação precisa da variação supostamente decorrente do uso indevido da marca. Esclarecem que, embora os agravados não tenham requerido a produção de nenhuma prova, o juízo de origem acolheu seus argumentos no sentido de que já haviam comprovado os danos sofridos, declarando liquidado o débito, no exato valor da sentença anteriormente proferida, cassada pelo TJDFT e considerada ilíquida pelo STJ. Sustentam, nesse contexto, que o provimento judicial agravado merece reforma, por infringência à coisa julgada, uma vez que interpretou de forma equivocada a decisão anteriormente proferida pelo Tribunal Superior, além de ter acolhido valores que não correspondem à necessária prova do dano material sofrido e alegado pelos agravados. Por fim, aduzem não ser cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação por procedimento comum, mas apenas nos casos de liquidação por arbitramento. Requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, no mérito, pedem seja cassada a decisão interlocutória, “para preservar a coisa julgada e determinar a efetiva liquidação de sentença, com a obrigação dos Agravados de juntarem aos autos documentos contábeis e financeiros que comprovem o prejuízo sofrido”. Subsidiariamente, que seja assegurado o cumprimento do pedido dos Agravantes de apresentação de documentos, assim como a necessidade de quebra do sigilo fiscal da empresa agravada, de forma que as autoridades fazendárias de âmbito Distrital e Federal apresentem as respectivas declarações contábeis referentes ao ano de 2006 e 2007, com o intuito de verificar a alegada redução de faturamento, além da fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Da preliminar análise dos autos não há como afastar, neste momento, a probabilidade do direito dos agravantes, devendo a matéria ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, mediante cotejo dos cálculos e argumentos apresentados pelas partes, a fim de se definir o correto quantum debeatur. O risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem resta delineado pela possibilidade da prática de atos constritivos antes de definida a matéria por este colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entendem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator